Tribunal: TJBA
Processo: 0803895-50.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0803895-50.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA

Advogado(s)
:
POLIANA LOBO E LEITE

APELADO: AURISTELA DE AMORIM TAMUREJO e outros (6)

Advogado(s)
:
OSVALDO COELHO TORRES NETO, MARCOS FONTES DE AMORIM E SANTANNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PRESTAÇÃO DE SERVICOS MÉDICOS PELO SISTEMA “HOME CARE”. PESSOA IDOSA. DIREITO À SAÚDE. EXISTÊNCIA DE RELATÓRIO MÉDICO DETERMINANDO O REFERIDO TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE. FORMATO DE TRATAMENTO QUE DEVE SER DEFINIDO PELO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$50.000.00. RAZOABILIDADE. FALECIMENTO DA SEGURADA NO CURSO DA AÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I - Preliminar de intempestividade. Rejeição.
É tempestiva a apelação interposta pelo réu nos quinze dias úteis posteriores ao prazo de suspensão fixado pelo a quo no bojo da sentença, visando à regularização da representação processual dos sucessores da autora falecida.

I
I

- Mérito.
A relação instaurada entre as partes, decorrente de contrato de seguro saúde, configura relação de consumo amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento exposto na Súmula nº 469 do STJ.

II
I
-
A ampla cobertura constitui a finalidade precípua da contratação do plano de assistência à saúde, de modo que não há falar em razoabilidade da recusa perpetrada, quanto à internação do paciente em regime de
home care
, na forma prescrita pelo médico que o acompanha, sob pena de esvaziamento da sua efetividade.

I
V
-
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos em que considerada injusta a recusa de cobertura por parte do plano de saúde, é cabível a condenação em pagamento de indenização por dano moral, pois a negativa indevida agrava o contexto de aflição psicológica do segurado, ultrapassando os limites do mero desconforto ou aborrecimento.

IV -
Tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, especialmente a idade da falecida, a ilegalidade da recusa administrativa ao fornecimento do tratamento prescrito pelo médico assistente e o falecimento da segurada durante o andamento do processo, revela-se razoável a fixação da verba indenizatória em R$50.000,00.

V -
É fundamental que o caráter desestimulador à repetição da conduta lesiva seja preservado pela imposição de obrigação reparatória condizente com os fatos apurados e as consequências deles derivadas, levando-se em consideração, ainda, o porte econômico dos agentes ofensores.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803895-50.2015.8.05.0080
, de Feira de Santana, em que figuram, como apelante,
FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA
, e, como apelados,
AURISTELA DE AMORIM TAMUREJO e outros (6)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar a preliminar de intempestividade do apelo e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença que condenou a apelante em danos morais no valor de R$50.000,00, por recusa indevida de fornecer o atendimento na modalidade “home care” nos moldes determinados pelo médico assistente da segurada, cujo falecimento verificou-se no curso da demanda
. Majoram-se os honorários recursais em 3%.

Sala das Sessões,

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Presidente e Relatora